Tribunal: TJDFT
Processo: 0708989-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708989-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO SILVERIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, acolhendo a preliminar de incompetência territorial arguida em contestação, declinou da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Ribeirão Preto, SP. Alega que a sede do agravado se localiza em Brasília e que a propositura da ação no foro do domicílio do réu não caracteriza escolha aleatória, pois fundada nos arts. 46, caput, e 53, inciso III, alínea “a”, ambos do CPC. Aduz que a pluralidade de domicílios da pessoa jurídica interessa aos casos em que se discute a relação contratual e obrigacional, porém, a gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil não decorre de relação contratual, mas de obrigação legal - Lei Complementar no 8/70. Acresce não haver prejuízo à defesa do agravado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de sobrestar a remessa dos autos, e, em decisão definitiva, pede que seja reconhecida a competência do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como já mencionado no agravo de instrumento no 0705379-11.2020.8.07.0000, interposto contra decisão anterior do mesmo processo, destaque-se a possibilidade de insurgência quanto a essa espécie de questão por meio de agravo de instrumento, à conta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tese no 988). O TJDFT vem trilhando esse mesmo entendimento quando o tema objeto da decisão recorrida por agravo de instrumento é "competência", como se viu no recurso anterior, dentre outros inúmeros precedentes, por exemplo: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO INSUSCETÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE GESTÃO IRREGULAR DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. I. (...) II. É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita arguição de incompetência, consoante a interpretação sistemática do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Em se tratando de demanda que tem por objeto administração de conta individual PASEP, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal se a União não é interessada na condição de parte, assistente ou opoente, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. IV. (...) V. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido” (Acórdão 1321436, 07011065220208079000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/02/2021, publicado no PJe: 20/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por isso, conheço do presente agravo de instrumento. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, reitera-se o quanto exposto por ocasião do recebimento do recurso anterior, no sentido de que é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois o juízo a quo declinou da competência para processar e julgar o presente feito e já determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Ribeirão Preto, SP, podendo atrasar o andamento processual. Também quanto ao requisito da relevância da argumentação recursal, mais uma vez vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Como já mencionado, os autos de origem cuidam de ação de revisão de conta do PASEP com indenização por danos materiais, daí porque se aplica, em princípio, o art. 46, do CPC, por ser ação fundada em direito pessoal, devendo ser proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Diferem os recursos porque, desta vez, a incompetência territorial não foi suscitada de ofício, mas em acolhimento à preliminar arguida pelo apelado. De qualquer forma, sendo o apelado sediado em Brasília, não se vislumbra, em juízo perfunctório, prejuízo à sua defesa, havendo de se prestigiar, ao menos por ora, a disposição literal do citado art. 46, caput, do CPC. Sobre a matéria, confira-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO BANCO DO BRASIL. 1 - É competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica (CPC/2015 53 III a). 2 - Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno” (Acórdão 1335559, 07333341720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/04/2021, publicado no DJE: 05/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, há probabilidade do direito da agravante. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, concedo o efeito suspensivo ao recurso, para determinar a permanência do feito no juízo prolator da decisão agravada até o julgamento colegiado. Intime-se o agravado para, querendo, responder no prazo legal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator